Tribunal: TJMT
Processo: 1039426-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039426-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLEISON ALVES DE SOUSA - CPF: 017.970.406-00 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento), a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, fixados em 2.000,00 (dois mil reais).

2.
O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.

3
. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação.

4
. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, faturas e termo de sessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito.

5
. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

6.
Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé.

4
. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que causídico não conseguiu contatar o reclamante para participação na audiência de conciliação. Afirma que a reclamada postulou a extinção do processo, contudo, o Juízo
a quo
analisou o mérito. Por fim, sustenta que não houve a comunicação da cessão de crédito. Requer a reforma da sentença, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, subsidiariamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé, sob argumento que o reclamante não foi notificado da cessão de crédito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar se a sentença que analisou o mérito da ação e julgou improcedente os pedidos iniciais ante a ausência injustificada da parte reclamante na audiência de conciliação deve ser reformada, bem como, se deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé.

Pois bem, inicialmente faz- se necessário salientar que a audiência de conciliação entre as partes foi designada para 07/12/2021, às 17h20. Nesse caminho, verifica-se que a reclamada apresentou contestação e documentos em 03/12/2021 (id. 118446519), permanecendo o reclamante silente até o momento em que foi proferida a sentença (25/01/2022 – id. 118446542).

A reclamada alega que o recorrente contratou o cartão de crédito com a Pernambucanas, contudo, não adimpliu com as respectivas obrigações. A fim de comprovar a tese defensiva, acostou cópia do Termo de Cessão Específico do crédito (id. 118446521), em que constam o CPF do reclamante, o número do contrato e o valor, bem como, cópia do cadastro do cartão Pernambucanas Básico assinado, comprovante de crédito pessoal no valor de R$1.912,80 (um mil novecentos e doze reais e oitenta centavos) assinado, cópia do documento de identificação, faturas de consumo e fotos retiradas dentro da loja da reclamada, bem como, extrato do SCPC.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítimo o cadastramento do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor. Aliado a isso, embora o reclamante sustente que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, não acostou tempestivamente nenhuma justificativa que comprovasse o seu impedimento de participar da audiência de conciliação, sendo este fato reconhecido pelo Juízo
a quo,
veja-se:

“Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante não compareceu na solenidade da audiência de conciliação (ID no 72133385), sem, no entanto, apresentar nenhuma justificativa para tal, visando claramente com tal conduta impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia.

Entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação (
Mov. ID no 71805037
), inclusive juntando o Cadastro Cartão Pernambucanas Elo + e Comprovante de Empréstimo/Crédito Pessoal (ID no 71806053 e 71806049), contendo os dados pessoais do Autor e assinatura

(...)

Ainda, no ID no 71805038, houve a juntada do Termo de Cessão de Direitos que comprova a cessão dos direitos creditícios da empresa Pernambucanas, conforme se efetivamente comprovou, evidenciando a regularidade na cobrança ora debatida.

Portanto, diferentemente do alegado pela parte autora ficou comprovada a existência da dívida, bem como a legitimidade do apontamento creditício, não havendo que se falar em inexistência de débito” (sic – id. 118446542).

Quanto à ausência de notificação de cessão, tal fato não tem o condão de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, vez que o art. 290 do Código Civil visa apenas resguardar o devedor do pagamento indevido. Aliás, após a inserção no órgão de proteção ao crédito, cabe a este notificar o devedor dessa inscrição. Desse modo, não merecem guarida os pedidos do recorrente, posto que não restou comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito da reclamante, especialmente, porque faltou a audiência designada e não apresentou nenhuma justificava, especialmente, porque a reclamada apresentou antes da audiência a contestação e documentos, o que demonstram a tentativa de manipular o deslinde da ação, sendo a improcedência da pretensão inicial a medida de rigor.

Entretanto, entendo que não há os requisitos ensejadores da litigância de má-fé, vez que a reclamante não foi previamente notificada a referida cessão de crédito, não havendo como concluir que aquela tinha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha perante a cessionária. Assim, entendo que não merece guarida a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para tornar sem efeito a condenação às penas da litigância de má-fé, mantendo incólumes os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022